Tribunal: CARF
Processo: 10909.721101/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721101/2014-51
ACÓRDÃO
3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NILSON BAIOLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não faz menção
expressa a pedido formulado em sede recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721101/2014-51
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário relativo ao IPI – Importação e às diferenças de recolhimentos das
contribuições ao PIS – Importação e à COFINS – Importação, acrescidos dos juros
de mora e da multa de ofício, em decorrência do registro da Declaração de
Importação n. 12/0936574-1, em 22/05/2012, a fim de nacionalizar uma
motocicleta nova (marca BMW R 1200 GS Adventure, 1170CC, chassi n.
WB1048000CZV67508).
O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 5003845-
90.2012.404.7208/SC, no intuito de obter provimento jurisdicional para
reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para uso
próprio, bem como para determinar que a base de cálculo do PIS-Importação e da
COFINS-Importação fosse somente o valor aduaneiro, sem considerar para efeito
do seu conceito o montante titulado ao ICMS incidente sobre o desembaraço
aduaneiro, nem o valor das próprias contribuições tal como previsto na Lei n°
10.685/2004. Em 21/05/2012, a liminar foi deferida nos termos em que solicitada.
Tal decisão foi confirmada na sentença de 1° grau, porém, em relação à
exigibilidade do IPI na importação, foi reformada em Acórdão do TRF da 4a Região.
Atualmente o mérito da ação encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de
acórdão paradigma no STF. Informa que, por seu desconhecimento, não observou
que o sujeito passivo não havia cumprido os preceitos do § 2°, do art. 63, da Lei n°
9.430, de 1996, ou seja, não houve o recolhimento do montante integral do tributo
controverso, no prazo de 30 (trinta) dias após a reforma da sentença de 1° grau
pelo Acórdão do TRF 4a Região. Assim, conforme o art. 149 do CTN, inciso VIII, e o
art. 41, do Decreto n° 7.574, de 2011, lavrou o lançamento complementar para a
exigência também da multa de ofício, com a finalidade de substituir o lançamento
original.
Diante dessa notificação, o contribuinte apresentou impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte para “excluir a multa de ofício dos
lançamentos relativos ao PIS – Importação e COFINS – Importação, eis que se
verificou a citada causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721101/2014-51
3
Irresignado com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este E. Conselho,
no qual alega, em síntese, o seguinte: (i) em preliminar – a nulidade do auto de
infração por vício formal em razão de ausência de assinatura e do novo
lançamento tributário realizado; (ii) no mérito – a) direito ao exercício do
contraditório e da ampla defesa na via administrativa, apesar da concomitância
com os temas na esfera judicial. Consequentemente, o afastamento da exigência
das diferenças de PIS – Importação e da COFINS – Importação e do pagamento de
IPI – Importação diante dos fundamentos expostos; b) do afastamento da
incidência dos juros de mora sobre o PIS – Importação e a COFINS – Importação; e
c) da redução da multa de ofício sobre o IPI – Importação.
Em agosto de 2017, o contribuinte informou que o débito em relação
ao IPI – Importação foi incluído no Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT, razão pela qual desistiu da discussão relacionada ao referido tributo. Em razão
disso, o recurso resumiu-se às preliminares apresentadas e, no mérito, aos argumentos
acerca do direito ao contraditório e ampla defesa na via administrativa – apesar da
matéria concomitante versada na via judicial – e a necessidade de afastamento da
incidência dos juros de mora sobre o PIS – Importação e a COFINS – Importação.
O recurso voluntário interposto foi conhecido parcialmente – não restou
conhecida a matéria englobada na instância judicial –, e, na parte conhecida, fora
negado provimento. Nas razões de decidir apresentadas, concluiu-se que o auto de
infração “está digitalmente assinado” e que “a administração tributária poderá realizar
a revisão de ofício do lançamento fiscal, em qualquer etapa do processo”, motivo pelo
qual foram afastadas as preliminares apresentadas:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
I
CONCOMITÂNCIA AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O
MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera administrativa
pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a desistência da discussão na
esfera administrativa. Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1,
a qual estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
II
AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721101/2014-51
4
Amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu
a Infra-Estrutura de Chaves públicas Brasileira (ICP-Brasil); Artigo 11 da Lei 11.419/2006,
que normatiza a informatização dos processos judiciais; e Inciso I do §1° Artigo 5° da Lei
14.063/2020, que trata a respeito do uso de assinaturas eletrônicas em interações com
entes públicos.

Publicado o Acórdão no o 3002- 002.077, proferido em 19/10/2021, a
Contribuinte, ora Embargante, alega que decisão proferida por esta C. Turma não se manifestou
quanto a não incidência dos juros de mora nas exigências de PIS-Importação e Cofins-
Importação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

No presente caso, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de
que o acórdão haveria incorrido em omissão quanto ao pleito feito pela ora Embargante, de não
incidência dos juros de mora nas exigências de PIS-Importação e Cofins-Importação.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls. , os embargos são tempestivos e foram admitidos para
sanar a omissão. Nesse sentido, cabe transcrever trecho que fundamentou a admissibilidade
parcial dos presentes embargos:

“Em recurso voluntário, a embargante pleiteou a não incidência dos juros de mora nas
exigências de PIS-Importação e Cofins-Importação, no capítulo 4. Dos Juros de Mora na
Exigência do PIS-Importação e da Cofins-Importação, confirmando na alínea “c” dos
pedidos recursais. Compulsando a decisão embargada, constato que a matéria acima não
foi apreciada pelo colegiado. CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte.”
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721101/2014-51
5

É o que passo a analisar.

DA OMISSÃO QUANTO À NÃO INCIDENCIA DE JUROS NAS EXIGÊNCIAS DE PIS – IMPORTAÇÃO E
COFINS – IMPORTAÇÃO.

Como fora reconhecido judicialmente que as diferenças de recolhimentos das
contribuições ao PIS – Importação e à COFINS – Importação são indevidas, alega o embargante ser
desarrazoado exigir qualquer tipo de juros de mora por algo que não precisará ser adimplido.

Diz o artigo 61, da Lei no 9.430/96:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento (grifos nossos)

Ou seja, a cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, é uma imposição
legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no artigo 61, da Lei no
9.430/96, ainda que suspensa sua exigibilidade por medida judicial, salvo quando existir depósito
no montante integral do débito.

Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio das Súmulas CARF no 4 e 5:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721101/2014-51
6
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Ocorre que no caso em questão, houve decisão judicial favorável ao Contribuinte,
reconhecendo serem indevidas as diferenças de recolhimentos das contribuições ao PIS –
Importação e à COFINS – Importação. Por conseguinte, não há que se falar em atraso de
pagamento de tributo (inadimplência), e tampouco na incidência de juros de mora. Afinal, a
incidência de juros só se justificaria se houvesse atraso no pagamento.

Pelas razões acima expostas, acolho os embargos de declaração e dou provimento
para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 258
DF CARF MF
Original